Tribunal: TJBA
Processo: 8044701-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044701-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MARCOS TADEU RIBEIRO MARINHO e outros (2) Advogado(s): MARCOS TADEU RIBEIRO MARINHO IMPETRADO: EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIRÁ-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO POLICIAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. APREENSÃO DE DROGAS. PACIENTE FORAGIDO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Marcos Tadeu Ribeiro Marinho e Íris Costa dos Santos em favor de Idanilton Santos Aragão, contra ato do Juízo da Vara Criminal da comarca de Ipirá/BA, que decretou a prisão preventiva do paciente. Consta dos autos de origem, que foi deflagrada a “Operação Aruna”, a fim de investigar a atuação de organização criminosa estruturada, com abrangência interestadual, voltada ao tráfico de drogas e uso de armas de fogo, nos moldes do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º da Lei nº 12.850/2013. A medida foi requerida após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, sendo deferida em relação a 16 investigados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente foi fundamentada com base em elementos concretos e individualizados que evidenciem os requisitos do art. 312 do CPP; (ii) examinar se, diante do quadro fático-probatório, seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, § 6º, e 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva do paciente encontra respaldo em robusto conjunto probatório colhido no curso da “Operação Aruna”, a qual foi instruída com interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, relatórios técnicos, mandados de busca e apreensão e apreensão de aproximadamente 13 kg de maconha em flagrante delito, o que demonstra a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria. 4. O conteúdo das interceptações revela diálogo entre o paciente e outro investigado com expressões típicas do tráfico de drogas, como “branquinha” e “mercadoria”, com menções a valores, quantidades e qualidade do entorpecente, além de preocupação com a revenda do produto ilícito, afastando a alegação de que os diálogos tratariam de mera comercialização de frutas ou verduras. 5. A prisão preventiva também se justifica pelo risco concreto à ordem pública, dada a periculosidade da organização criminosa investigada, que atua com divisão de tarefas, uso de armamento, infiltração de agentes públicos e expansão para diversas comarcas da Bahia e outros Estados (Pernambuco e São Paulo), o que compromete a atuação do Estado e justifica a segregação como medida necessária para interromper as atividades ilícitas. 6. Embora o paciente tenha inicialmente obtido liberdade provisória com imposição de medidas cautelares, descumpriu essas obrigações de forma reiterada, comparecendo apenas uma vez ao juízo, e passando a residir em local desconhecido, revelando tentativa de ocultação e dificultando o andamento da persecução penal, além de se manter foragido, conforme informado pelo juízo de origem. 7. A fundamentação da prisão preventiva é idônea, baseada em elementos concretos e contemporâneos, com respaldo na jurisprudência consolidada que admite a segregação cautelar para resguardar a instrução criminal, garantir a aplicação da lei penal e preservar a ordem pública, em especial quando o agente descumpre medidas alternativas e evidencia risco de reiteração delitiva. 8. A decisão combatida não se limita à gravidade abstrata dos delitos, mas demonstra, com base no caso concreto, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP seriam ineficazes, diante do histórico de fuga do paciente, da estrutura da organização criminosa e da necessidade de garantir um ambiente seguro à produção probatória e à persecução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível quando fundada em elementos concretos e contemporâneos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.” “O descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas e a situação de foragido do paciente autorizam a manutenção da custódia cautelar.” “A fundamentação que se baseia em dados objetivos extraídos da investigação e não em alegações genéricas atende aos requisitos legais do art. 312 do CPP e afasta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 12.850/2013, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 169.288/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira, 5ª Turma, j. 21.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, AgRg no HC 890421/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024; TJ-AM, HC 4013886-10.2023.8.04.0000, Rel. Des. Vânia Maria Marques Marinho, 1ª Câmara Criminal, j. 15.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8044701-21.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes Bels. Marcos Tadeu Ribeiro Marinho e Íris Costa dos Santos, e como paciente Idanilton Santos Aragão, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Ipirá-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74